Tribunal: TJMT
Processo: 1013327-41.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013327-41.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (AGRAVANTE), ALEX MANOEL DE OLIVEIRA - CPF: 049.072.431-03 (AGRAVADO), ABIGAILTON ROSA DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 032.374.461-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. LUCROS CESSANTES. INÉRCIA DO EXECUTADO. PRECLUSÃO. VALOR HOMOLOGADO. RECURSO
NÃO PROVIDO

I.
Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no cumprimento de sentença na qual o juízo homologou, em sede de liquidação por arbitramento. A decisão se fundou na ausência de manifestação do executado, devidamente intimado para impugnar os valores apresentados pelo credor, o que ensejou preclusão.

II.
Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a homologação de valores apresentados unilateralmente pelo exequente em liquidação por arbitramento; (
ii
) estabelecer se a omissão do executado em impugnar os valores arbitrados caracteriza preclusão; e (
iii
) determinar se é possível a redução do valor da indenização ou a compensação com montante previamente depositado em juízo.

III.
Razões de decidir

3.
O juiz, em liquidação por arbitramento, pode homologar valores apresentados unilateralmente pelo credor, desde que tenha sido oportunizada à parte contrária a possibilidade de manifestação, conforme dispõe o art. 510 do CPC.

4.
A inércia do executado, mesmo devidamente intimado para apresentar impugnação e documentos elucidativos, configura preclusão consumativa e impede a rediscussão dos valores homologados.

5.
O pedido de redução do valor arbitrado carece de fundamento técnico ou probatório idôneo, sendo incabível a sua acolhida sem demonstração concreta de excesso ou desproporcionalidade
.

IV.
Dispositivo e tese

6.
Recurso
de agravo de instrumento não provido
.

Tese de julgamento
:
“1.

É válida a homologação de valores apresentados unilateralmente em liquidação por arbitramento quando a parte adversa, devidamente intimada, permanece inerte.
2.
A ausência de impugnação pelo executado configura preclusão e impede a reabertura da fase probatória
.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 510.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT,
AgInt
no 1002470-67.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 10.04.2024; TJMT,
EmbDeccv
no 1009889-17.2019.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 29.01.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, que, nos autos de cumprimento de sentença, homologou os cálculos apresentados pelo exequente e declarou líquida a condenação no valor de R$ 72.000,00, a título de perdas e danos, decorrentes do descumprimento de obrigação de fazer consistente na reativação da monetização de página hospedada na plataforma da agravante
.

A decisão agravada fundamentou-se na ausência de manifestação do executado, que, embora devidamente intimado, deixou de apresentar impugnação ou documentação apta a infirmar os valores apresentados na liquidação por arbitramento, reconhecendo-se a preclusão
(id.
283052870
– fls. 321/323)
.

O agravante sustenta que a fixação do valor indenizatório é indevida, por ausência de demonstração concreta do dano, conforme exigem os
arts
. 402 e 403 do Código Civil. Alega que os documentos utilizados pelo exequente dizem respeito a página diversa
daquela que
foi objeto
da obrigação e que, diante da ausência de instrução técnica, não seria possível aferir adequadamente os supostos lucros cessantes, sendo incabível a fixação do quantum com base em estimativas unilaterais.

Aduz, ainda, que o montante arbitrado é excessivo e desproporcional, podendo ensejar enriquecimento sem causa (art. 884 do CC), e requer, de forma subsidiária, a compensação dos valores já levantados pelo exequente, sob o argumento de que seriam suficientes para a quitação da obrigação indenizatória.

A agravante requer o reconhecimento de que a fixação do valor da indenização por perdas e danos deve estar condicionada à prévia comprovação dos prejuízos efetivamente suportados pelo agravado, relativos à página objeto da demanda, conforme os fundamentos legais e jurisprudenciais expostos no recurso.

Subsidiariamente, pleiteia que, não sendo exigida tal comprovação, o quantum indenizatório seja fixado em montante módico, de modo a preservar o equilíbrio da relação jurídica, nos termos dos artigos 5o da LINDB e 402 do Código Civil.

Requer, ainda, que o valor já depositado a título de garantia do juízo seja considerado para fins de abatimento da indenização arbitrada e, por fim, que o depósito registrado sob
id.
1
283052871 – fls. 308/309

seja reconhecido como suficiente para a quitação integral da obrigação, com a consequente extinção da execução por adimplemento
.

O efeito suspensivo foi concedido (id.
283682360
).

O agravado apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção integral da decisão, sob o argumento de que o executado foi regularmente intimado nos termos do art. 510 do CPC, tendo optado por não se manifestar, deixando de apresentar qualquer documento técnico que impugnasse os valores indicados.

Assevera que os valores foram embasados em documentação compatível com a atividade profissional exercida e que eventual insurgência deveria ter sido veiculada de forma fundamentada e tempestiva, sob pena de preclusão
(id.
288915857
)
.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

No presente agravo,
o
recorrente insurge-se contra decisão que, em sede de liquidação por arbitramento, fixou o montante de R$ 72.000,00 a título de perdas e danos, em razão da inexecução de obrigação de fazer anteriormente imposta por sentença com trânsito em julgado.

A insurgência recursal foi deduzida no contexto do cumprimento de sentença, após a conversão judicial da obrigação de reativar a monetização da página “Verdadeiros Adoradores” em indenização pecuniária. Regularmente intimada, a parte executada limitou-se a apresentar argumentos genéricos, deixando de ofertar impugnação específica ou documentação técnica apta a infirmar os valores apresentados pelo exequente

Inicialmente, cumpre destacar que, após o trânsito em julgado da sentença que impôs à empresa ré/agravante a obrigação de reativar a página eletrônica vinculada ao autor, medida essa que se revelou inexequível ante alegada incompatibilidade com os termos de uso da plataforma, foi determinada, por decisão judicial, a conversão da obrigação de fazer em indenização por perdas e danos (
id.
283052870 – fls. 271/289).

Após a apresentação de impugnação genérica, o exequente, ora agravado, aportou aos autos documentação comprobatória (id. 283052870 – fls. 295/304), demonstrando a média de ganhos mensais decorrentes da monetização da página eletrônica de sua titularidade, fixando o quantum indenizatório em R$ 72.000,00, correspondente ao período de
12 meses
de interrupção da atividade digital.

Diante da ausência de impugnação específica, os autos foram convertidos à fase de liquidação por arbitramento, sendo as partes intimadas, nos termos do art. 510 do Código de Processo Civil, para apresentar pareceres técnicos ou documentos elucidativos, conforme expressamente consignado na decisão judicial:

“
O artigo 510 do CPC/2015
, a seu turno, leciona que “Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando
-
se, no que couber, o procedimento da prova pericial
.

Desta feita, INTIMEM-SE as partes
para, no prazo comum de 15 (quinze) dias,
apresentarem “pareceres” e “documentos elucidativos”
,
a fim de viabilizar a presente liquidação, indicando os valores/bens que entendem devidos.

Como a parte exequente já apresentou os documentos e valores que entende devidos, faculto à executad
a, no prazo de 15 (quinze) dias,
efetuar o pagamento voluntário do montante consignado pelo credor ou impugnar o pleito, apresentando parecer e documentos nos moldes do parágrafo acima
.”
(destaquei)

Contudo, o agravante

quedou-se inerte, abstendo-se de apresentar qualquer documento técnico ou dados financeiros hábeis a infirmar os parâmetros adotados pela parte credora.

Limitou-se, a reiterar objeções de ordem jurídica relativas à suposta impossibilidade de condenação por lucros cessantes, alegações estas dissociadas do objeto específico da fase de liquidação e já afastadas na fase de
conhecimento

(
id.
283052870
– fls. 314/319).

Nessas circuns
tâncias,
sobreveio decisão que homologou os valores apresentados pelo agravado,
reconhecendo a liquidez da obrigação no valor de R$ 72.000,00, com base na ausência de resposta idônea por parte da executada.

(id.
283052870
– fls. 321/323).

A pretensão recursal dirige-se contra a homologação da indenização arbitrada, sob o argumento de que não houve produção de prova pericial e de que inexistiria comprovação dos danos efetivamente sofridos.

No entanto, tais alegações colidem com o conteúdo da sentença transitada em julgado que expressamente admitiu a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos e esbarram na preclusão consumada, uma vez que a parte executada, devidamente intimada, deixou de requerer diligência técnica ou de apresentar elementos proba
tórios capazes de infirmar os valores apresentados na liquidação.

Alternativamente, a parte agravante pleiteia a redução do valor arbitrado a um montante que considere razoável, sustentando para
tantos fundamentos extraídos
do artigo 5o da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei n.o 4.657/1942) e do artigo 402 do Código Civil. Requer, ainda, que o valor já depositado a título de garantia judicial seja reconhecido como suficiente para fins de extinção da obrigação indenizatória.

No entanto, é firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que, em sede de liquidação por arbitramento, é legítima a fixação do valor da obrigação com base em elementos probatórios apresentados unilateralmente pelo credor, desde que assegurado ao devedor o exercício do contraditório, o que, no presente caso, foi plenamente observado.

A inércia da parte agravante, que se absteve de apresentar qualquer impugnação substancial ou documentação idônea no momento processual oportuno, configura hipótese típica de preclusão, obstando, por conseguinte, o reexame da matéria nesta fase procedimental. Cito
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – REVISIONAL BANCÁRIA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS UNILATERALMENTE – INÉRCIA – PRECLUSÃO – CÁLCULO HOMOLOGADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Embora o devedor tenha sido intimado para se manifestar sobre os cálculos apresentados pelo credor no procedimento de liquidação de sentença, optou pela inércia, de modo que age com acerto o Juiz ao homologá-los.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1002470-67.2024 .8.11.0000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 10/04/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/04/2024)

ESTADO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1009889-17.2019.8.11 .0000 AGRAVANTE: BANCO SISTEMA S/A AGRAVADO: SIMONE DAL BO, SHEILA DAL BO, SOUVENIR DAL BO JUNIOR, MICHEL DAL BO, GRAFICA MODELO LTDA, JULIO CESAR DO NASCIMENTO, JOAO BATISTA DE OLIVEIRA, DULCELINA SILVA DO NASCIMENTO EMENTA RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL – EXCESSO DE EXECUÇÃO – QUESTÃO PRECLUSA – PARTE QUE DEIXOU DE SE MANIFESTAR A TEMPO E MODO
CABÍVEL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO I -
Observa-se que a decisão objurgada buscou revolver questão claramente preclusa, a qual a parte executada, ora agravada, deixou de manifestar a tempo e modo devido. Sobre esse enfoque, é de sabença comezinha que, diante da inércia da parte, sobre tal decisão paira inevitável preclusão
, protegida pelo manto da coisa julgada, hipótese que está evidente no presente caso. II - Salienta-se que não se está diante de simples erro material, corrigível a qualquer tempo, matéria sobre a qual não se opera preclusão, isso porque, eventual equívoco seria sanado pelo próprio Juízo e não por perito especializado acerca do assunto

(TJ-MT - EMBDECCV: 10098891720198110000 MT, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 29/01/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/02/2020)
(destaquei)

É precisamente esse o cenário dos autos. A agravante teve oportunidade de impugnar, produzir prova técnica ou apresentar dados financeiros concretos, mas optou pela omissão. Tal postura impede a rediscussão dos valores fixados, nos termos da preclusão lógica processual
.

Quanto aos pedidos subsidiários, igualmente não merecem acolhimento. A pretensão de redução do valor arbitrado, sob o argumento de que seria excessivo ou desproporcional, carece de qualquer lastro técnico ou documental que evidencie tal alegação.

Da mesma forma, o pedido de reconhecimento do montante depositado em juízo como suficiente para a quitação da obrigação mostra-se desprovido de fundamento, pois a agravante não indicou expressamente que o valor foi destinado ao adimplemento da indenização reconhecida, tampouco demonstrou que a quantia corresponde, de forma integral, ao quantum arbitrado. Em tais condições, inexiste base jurídica ou fática apta a autorizar a compensação pretendida
.

Face

a
o exposto,
nego provimento

ao recurso de
agravo de instrumento
interposto,
mantendo-se a decisão por seus próprios fundamentos
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025